Tribunal: TJDFT
Processo: 0710229-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. DIFERENÇA DE IMPOSTO DEVIDO ENTRE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA E A REAL. RESTITUIÇÃO. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE No 593.849/MG. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA OU SÚMULA DE JULGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença em que foi denegada a ordem em mandado de segurança, pela qual a Impetrante pretendia a restituição do ICMS recolhido a maior no sistema da substituição tributária a partir da data da publicação da ata de julgamento do RE no 593.847/MG.
2. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Além disso, o rito diferenciado do writ exige a prova pré-constituída do direito vindicado.
3. Tendo a administração pública reconhecido o direito à restituição do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária progressiva, mas estabelecido como termo inicial o mês de abril/2017, deve ser concedida a ordem em mandado de segurança, para que o termo inicial da orientação adotada no RE no 593.847/MG seja o momento da publicação da ata de julgamento do recurso, conforme orientação do próprio Supremo Tribunal Federal.
4. Apelação Cível provida.